Tribunal: TJSP
Processo: 1009762-07.2020.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER PROPOSTA CONTRA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. Pretensão de condenação da ré ao custeio de internação hospitalar e ao pagamento de indenização a título de danos morais. Procedência. Apelação interposta pela requerida. Recusa abusiva de cobertura. Internação de emergência para tratamento de COVID-19, com comprometimento pulmonar de mais de 50%. Situação excepcional a afastar a

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER PROPOSTA CONTRA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. Pretensão de condenação da ré ao custeio de internação hospitalar e ao pagamento de indenização a título de danos morais. Procedência. Apelação interposta pela requerida. Recusa abusiva de cobertura. Internação de emergência para tratamento de COVID-19, com comprometimento pulmonar de mais de 50%. Situação excepcional a afastar a cláusula de carência. Dever de cobertura reconhecido. Danos morais não configurados. Tratamento garantido por liminar. Ausência de prejuízo à saúde da autora. Mero descumprimento contratual impassível de gerar o dever de indenizar. Sentença reformada em parte. Ônus sucumbenciais atribuídos exclusivamente à apelante, diante da aplicação do princípio da causalidade.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998313
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009762-07.2020.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA E FILANTROPIA SÃO CRISTOVÃO, é
apelada WULDA SARTI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009762-07.2020.8.26.0007 -Voto no 40876
2
VOTO N° 40876
APELAÇÃO CÍVEL N° 1009762-07.2020.8.26.0007
COMARCA DE SÃO PAULO FORO REGIONAL DE ITAQUERA
APELANTE(S):
ASSOCIAÇÃO
DE
BENEFICÊNCIA
E
FILANTROPIA SÃO CRISTÓVÃO
APELADA(S): WULDA SARTI
MM. JUIZ (A): DANIEL FABRETTI
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
PROPOSTA
CONTRA
OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. Pretensão de
condenação da ré ao custeio de internação hospitalar e ao
pagamento de indenização a título de danos morais.
Procedência. Apelação interposta pela requerida. Recusa
abusiva de cobertura. Internação de emergência para
tratamento de COVID-19, com comprometimento pulmonar
de mais de 50%. Situação excepcional a afastar a cláusula
de carência. Dever de cobertura reconhecido. Danos morais
não configurados. Tratamento garantido por liminar.
Ausência de prejuízo à saúde da autora. Mero
descumprimento contratual impassível de gerar o dever de
indenizar.
Sentença
reformada
em
parte.
Ônus
sucumbenciais atribuídos exclusivamente à apelante, diante
da aplicação do princípio da causalidade.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
ASSOCIAÇÃO
DE
BENEFICÊNCIA
E
FILANTROPIA SÃO CRISTÓVÃO interpõe recurso de apelação contra
a r. sentença (fls. 207/215), proferida na ação de obrigação de
fazer, cumulada com pedido de indenização por danos morais,
proposta por WULDA SARTI, com o seguinte dispositivo:
“Diante do exposto, e pelo mais que dos
autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão
para condenar a requerida na obrigação de fazer consistente em
autorizar e custear a internação da autora, nos termos dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009762-07.2020.8.26.0007 -Voto no 40876
3
documentos de fls. 22/25, bem como os exames, consultas e
procedimentos correlatos, por todo o período que se fizer
necessário o tratamento de saúde da requerente, bem como ao
pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos
morais, corrigidos desta data em diante (cf. STJ, Súmula no 362),
aplicando-se a Tabela Prática de Atualização de Débito Judiciais do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, incidentes, ainda, juros
moratórios de um por cento ao mês, desde a citação. Torno
definitivos os efeitos da tutela concedida a fls.30/32. Em face da
sucumbência, arcará a ré com o pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo, por
equidade, em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), atualizáveis a
partir do presente julgamento.”
Defende, em síntese, a legitimidade da
recusa de cobertura, pois ainda não cumprido o prazo de 180
(cento e oitenta) dias de carência para internação hospitalar.
Argumenta que o custeio de tratamento em casos de urgência e
emergência se limita ao atendimento ambulatorial pelo período
máximo de 12 (doze) horas. Nega a existência de danos morais.
Pede a reforma da sentença e improcedência do pedido ou,
subsidiariamente, a redução da indenização (fls. 217/238).
Contrarrazões
foram
apresentadas
(fls.
244/255).
É o relatório.
Trata-se de ação de obrigação de fazer
cumulada com pedido indenizatório baseada em recusa de
cobertura para internação hospitalar.
Narra a autora, consoante a r. sentença,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009762-07.2020.8.26.0007 -Voto no 40876
4
que “possui o plano SC Leste Apartamento com a requerida, e no
dia 11/06/2020 compareceu ao Hospital Central de Guaianazes,
quando após atendimento e realização de exames, foi
diagnosticada com mais de 50% de seu pulmão comprometido,
assim como outros sintomas decorrentes da Covid-19, sendo
rapidamente solicitada sua internação, tendo em vista a extrema
gravidade do caso. Ocorre que a autorização do pedido de
internação foi negado sob a alegação de carência contratual até
26/07/2020. Diante do exposto, requer a concessão da tutela de
urgência com a finalidade de obrigar a ré a autorizar a imediata
cobertura para a internação, e ao final a procedência do pedido,
com a confirmação da tutela concedida, bem como a condenação
ao pagamento de indenização a titulo de danos morais, no valor de
R$ 10.000,00. Com a inicial, juntou documentos.” (fl. 207)
Preservado o entendimento do juízo de
origem, o recurso comporta parcial provimento.
Como se sabe, a fixação de prazos de
carência em contratos de plano de saúde é expressamente
autorizada pelo art. 12, inciso V, da Lei 9656/98.
O artigo 35-C da citada legislação, no
entanto, estabelece a obrigatoriedade de cobertura do atendimento
em casos de urgência ou emergência.
Essa a hipótese dos autos.
A condição clínica da recorrida (idosa, com
84 anos) era grave, pois acometida de COVID-19 e com
comprometimento pulmonar superior a 50% (fl. 22), o que
demandava internação de urgência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009762-07.2020.8.26.0007 -Voto no 40876
5
Em tais situações, obrigatória a cobertura, à
luz do dispositivo citado.
A pretendida limitação às doze primeiras
horas vai de encontro ao estabelecido na Súmula 103 deste Eg.
Tribunal:
“É abusiva a negativa de cobertura em
atendimento de urgência e/ou emergência a pretexto de
que está em curso período de carência que não seja o
prazo de 24 horas estabelecido na Lei n. 9.656/98”.
Nessa
esteira,
agiu
acertadamente
o
magistrado ao condenar a ré apelante no dever de custeio do
atendimento médico prestado.
Danos morais, porém, não há.
Ainda que reconhecida a abusividade da
recusa, não se vislumbra ofensa a direito de personalidade,
lembrando que o transtorno consistente em ter que ajuizar
demanda para o fim de fazer valer seu direito, por si só, não
configura dor moral apta a ensejar o dever de indenizar.
Importante considerar que a internação foi
garantida por liminar concedida logo após a propositura da ação
(fls. 30/32).
Não consta, ademais, ter havido prejuízo ao
tratamento médico da paciente.
Nesse sentido:
“PLANO DE SAÚDE Ação de obrigação de
fazer Paciente menor que sofria de febre persistente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009762-07.2020.8.26.0007 -Voto no 40876
6
e desconforto respiratório - Determinação médica
para internação com urgência Negativa da ré em dar
cobertura em razão de não ter sido completada a
carência Inteligência da Súmula 103 deste E.
Tribunal - Hipótese evidente de urgência, como
descrito em laudo médico juntado aos autos, em que
há dispensa de carência Danos morais afastados.
Mero inadimplemento contratual Inexistência de
comprovação de ofensa a direitos da personalidade
Tratamento que foi assegurado liminarmente -
Recurso parcialmente provido” (Apelação n° 1010799-
91.2019, rel. Marcus Vinicius Rios Gonçalves, j. em
20/08/2020).
“TUTELA
ANTECIPADA.
Internação
de
emergência. Inconformismo da operadora sob a
alegação de que o requerido se encontrava no prazo
de
carência
contratual
de
180
dias.
Inadmissibilidade. Existência de prescrição médica
em razão do quadro clínico do paciente. Hipótese em
que a carência não pode ser superior a 24hs
(inteligência da Súmula 103 desta Colenda Corte e
da Súmula 597 do E. STJ). Irrelevâncias das
Resoluções do CONSU nos 13/98 e 15/99. Presença
dos requisitos necessários à concessão da tutela.
Decisão
mantida.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
DESPROVIDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO”
(AI
n°
2152864-91.2020.8.26.0000,
rel.
Paulo
Alcides, j. em 03/08/2020).
Por tais razões, reforma-se em parte a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009762-07.2020.8.26.0007 -Voto no 40876
7
sentença para afastar a condenação da apelante ao pagamento de
indenização por danos morais.
Tendo a requerente decaído de parte
mínima do seu pedido (pois o pleito de indenização por danos
morais é reflexo ao de cobertura para internação), e com fulcro no
princípio da causalidade, as verbas sucumbenciais devem ser
integralmente atribuídas à ré, mantido o valor dos honorários
advocatícios arbitrados em primeiro grau.
Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator